Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732581-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGLISON RICARDO PEREIRA GUEDES AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO ALCEBIADES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Eglison Ricardo Pereira Guedes contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial promovida por Antônio Fernando Alcebíades Ferreira, processo 0716099-29.2023.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro. Preparo em ID 62557773. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e